Tribunal: STF
Processo: Rcl 842
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-10-26
Data de publicação: 2000-10-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação julgada prejudicada, sem que
sobrevenha oportunidade para a decretação da litigância de má-fé,
reclamada pela agravada.
Inexistência, além disso, de vestígio de dolo ou
prejuízo processual capazes de justificar a cominação.
Agravo regimental a que, em conseqüência, é negado
provimento.